Tribunal: TJSP
Processo: 2059093-54.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – no 10.524 de 15 de junho de 2022, do Município de Santo André que , que trata de campanha de conscientização e incentivo à doação de cabelos destinados às pessoas com alopecia decorrente do tratamento contra o câncer – Norma impugnada em si que, a despeito de derivar de lei de iniciativa parlamentar, não interfere em atos de gestão administrativa –

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – no 10.524 de 15 de junho de 2022, do Município de Santo André que , que trata de campanha de conscientização e incentivo à doação de cabelos destinados às pessoas com alopecia decorrente do tratamento contra o câncer – Norma impugnada em si que, a despeito de derivar de lei de iniciativa parlamentar, não interfere em atos de gestão administrativa – Vício de iniciativa e violação aos Princípios da Separação dos Poderes e da Reserva de Administração não verificados, mesmo em se tratando de lei que cria despesa para a Administração Pública, posto que não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos, ou outro tema de matéria de competência exclusiva do executivo – Preceito estabelecido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 917 da repercussão geral (ARE 878.911/RJ) – Inconstitucionalidade, contudo, relativamente ao artigo 3o, que determina que sejam fixados cartazes nos órgão públicos municipais – Interferência em atos de competência exclusiva da Administração Pública, cuja iniciativa legislativa é reservada ao chefe do Poder Executivo – Violação dos arts. 5o, 24, §2o, 47, incisos II, XI, XIV E XIX, e 144 da Constituição Estadual – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Alegação de falta de indicação dos recursos para atendimento dos novos encargos – Rejeição – Entendimento consolidado do E. Supremo Tribunal Federal no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro – Indicação genérica acerca da origem dos recursos que se revela suficiente para o atendimento do preceito constitucional – Precedentes – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.